Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723478-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709807-61.2019.8.07.0003, determinou o prosseguimento do citado feito em tramitação naquele Juízo de primeiro grau. A parte ora agravante alega a necessidade de reforma da decisão, uma vez que teria sido homologado o plano de recuperação judicial da empresa. Em seu entender, como ainda permanece em trâmite a recuperação judicial, a competência para tratar de questões atinentes a seu patrimônio seria exclusiva do Juízo em que tramita a recuperação judicial. Faz considerações a respeito dos prejuízos que a continuação da execução causará à empresa recuperanda, visto que o pagamento dos credores, ajustado nos moldes do plano de recuperação judicial, será prejudicado. Tece outras considerações, bem como colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a competência exclusiva do Juízo da recuperação para os atos de constrição e alienação de seus bens. Preparo recolhido (ID. 12234120 e ID. 12434122). Em exame de cognição sumária, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo pretendido, conforme id. 12418478. Informações prestadas pelo juízo a quo ao id. 12536811. Contraminuta da parte agravada no ID 12970638, afirmando, preliminarmente, que o recurso é inadmissível por não ter o agravante se desincumbido de seu ônus de informar, em 03 (três) dias, ao Juízo a quo quanto à interposição do Agravo. Afirma, também a ocorrência de coisa julgada que impede a inclusão tardia do crédito na recuperação judicial, pois a agravante nunca requereu sua inclusão no juízo falimentar, estando impedida de fazê-lo neste momento. No mérito, sustenta que os créditos que transitaram em julgado após o pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial. Narra que foi amplamente divulgado na mídia a prisão do proprietário da agravada em razão de possível fraude na recuperação judicial da empresa, o que poderá anular a falência da empresa. Com isso, entende que para evitar prejuízos ao credor, deve ser mantido o cumprimento de sentença. Ressalta que o presente recurso é meramente protelatório, alegando que a agravante nunca requereu a inclusão do crédito executado no juízo falimentar. Ao fim, pugna pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, e subsidiariamente pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 12991927 intimando a agravante a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso aventada em sede de contraminuta. Resposta apresentada ao id. 13768689, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. Nova intimação da agravante para que se manifeste acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão (id. 13845661). A agravante apresentou petição ao id. 14106437 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois as matérias suscitadas estão acobertadas pelo manto da preclusão, decorrente de sua análise na decisão proferida pelo juízo a quo no id. Num. 43260760 dos autos do cumprimento de sentença. Deste despacho, a agravante interpôs Embargos de Declaração (id. Num. 44187385 - Pág. 1), rejeitados pela decisão de id. Num. 44679633, publicada em 16/09/2019, com registro de ciência da agravante em 18/09/2019. Não houve interposição de agravo de instrumento, tendo a agravante apresentado nova petição (id. 45606313) requerendo novamente a inclusão dos créditos no plano de recuperação judicial. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desta forma, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. (...) 2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) No mesmo sentido decide esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO IMPUGNADO. CONCESSÃO. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável, por força da preclusão consumativa, o conhecimento de matéria já alegada em recurso antecedente. 2. A mera declaração da parte, de estar impossibilitada de arcar com custas processuais e com honorários advocatícios, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, desde que não existam nos autos elementos que autorizem afastar tal presunção. Precedentes do E. STJ e deste C. TJDFT. 3. Não são protelatórios os embargos de declaração nos quais é apontada omissão existente. 4. Não enseja o arbitramento ou a majoração de honorários sucumbenciais a decisão que não põe termo à relação processual. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1176289, 07129596320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 15:58:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador